Tribunal: TJSP
Processo: 1047444-97.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. DUPLICATA. A competência para processar e julgar recursos interpostos nos autos de ações e execuções fundadas em títulos extrajudiciais (duplicata) é de uma das Câmaras da Segunda Subseção da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça (11a a 24a mais 37a e 38a Câmaras) – inteligência do disposto no art. 5o, inciso II.3, da Resolução no 623/2013, deste E.

Ementa:
COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. DUPLICATA. A competência para processar e julgar recursos interpostos nos autos de ações e execuções fundadas em títulos extrajudiciais (duplicata) é de uma das Câmaras da Segunda Subseção da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça (11a a 24a mais 37a e 38a Câmaras) – inteligência do disposto no art. 5o, inciso II.3, da Resolução no 623/2013, deste E. Tribunal de Justiça. Precedentes do C. Órgão Especial. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO.